Tribunal: CARF
Processo: 10140.721688/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721688/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.364 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
ENCAMINHADO
PELOS
CORREIOS.
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será
considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada
em documento emitido pelos Correios.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
Para que seja reconhecida a área de produtos vegetais, deve ser comprovado
por meio de Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
consoante notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; documentos hábeis e idôneos que comprovem a área ocupada com produtos
vegetais, do imóvel objeto de lançamento fiscal.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721688/2018-51
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para, mantida a decisão de primeira instância, cancelar também a glosa de
90,0 hectares da área de produção agrícola.

(documento assinado digitalmente)

João Mauricio Vital- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo, Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARAJÁ AGRICULTURA E
PECUÁRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 141, e seguintes) assim dispõe:
Por meio da Notificação de Lançamento no 9809/00012/2018 de fls. 03/06, emitida, em
08.06.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$233.749,07, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Novo Horizonte”, cadastrado
na RFB sob o no 0.824.207-0, com área declarada de 701,6 ha, localizado no Município
de São Gabriel do Oeste/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9809/00029/2018 de fls. 14/15,
recepcionado em 04.04.2018, às fls. 16, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova: produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2013 a 31.12.2013:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente à compra/venda de gado.
A fiscalização emitiu, em 09.05.2018, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9809/00029/2018 de fls. 17/20, recepcionado em 17.05.2018, às fls. 21, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas.
Por não ter recebido os documentos de prova exigidos e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu manter as áreas
de preservação permanente de 4,0 ha, de reserva legal de 20,0 ha e a área ocupada com
benfeitorias de 4,1 ha; glosar as áreas de produtos vegetais de 308,1 ha e de pastagens
de 365,4 ha e seu respectivo valor de R$2.476.360,00, com consequente redução do
Grau de Utilização, que passou de 100,0% para 0,0%, e aumento da alíquota aplicada,
que passou de 0,15% para 4,70% e disto resultando imposto suplementar de
R$107.897,47, como demonstrado às fls. 05.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as seguintes razões:
Preliminar de:
i)
Tempestividade do Recurso Voluntário: Alega em seu recurso voluntário
ser o recurso tempestivo, bem como após esse, junto aos autos razões da
tempestividade recursal, em complemento a sua manifestação.
ii)
Prescrição administrativa intercorrente.
No Mérito
iii)
Quanto à glosa da área de produtos vegetais pastagens houve equívoco na
análise indicada, mencionando que ao final a área total a ser considerada
para os produtos vegetais seria de 571,71ha, e não os 487,7 ha,
reestabelecido pela decisão de piso; juntou laudo técnico, que foi aceito
pela decisão de piso, em razão de não ter sido somado dois contratos de
parceria agrícola devido no presente processo.
iv)
Impugna a multa exigida de 75%, aduzindo ser elevada e confiscatória;
v)
Aduz que os juros de mora deveriam ser devidos somente se o julgamento
for desfavorável ao recorrente;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário apresentado teve sua tempestividade analisada pelo
despacho de e-fl. 181, havendo conclusão de intempestividade:
“Inconformado com o Acórdão de 1a instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário intempestivo. A ciência ocorreu em 29/09 e Recurso foi
apresentado em 03/11/2020. O prazo final ocorreu em 29/10/2020, dia de
expediente normal. Porém, há alegação de tempestividade. Desta forma,
encaminho ao órgão julgador”.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alegou a tempestividade de sua
interposição (e-fl. 159, e seguintes). Com isso, a matéria tempestividade deve ser analisada pelo
Tribunal.
Contudo, a fim de complementar as informações recursais, a contribuinte
apresentou informações adicionais nas e-fls. 185, e seguintes, das quais acolho diante do
formalismo moderado, e do princípio da verdade material, já que o contribuinte possui razão em
suas alegações. Senão vejamos.
Como bem certificado pela unidade preparadora o prazo À ciência do contribuinte
do Acórdão a quo se deu em em 29/09/2020 (e-fl. 156), o prazo final ocorreria em 29/10/2020.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

Nas e-fls. 178 e 200, consta o protocolo com aviso de recebimento pelos Correios
para a DRJ em Campo Grande-MS feito pela contribuinte, por meio de seu advogado Dr. Jaasiel
Marques da Silva, devidamente habilitado nos autos, na data de 29/10/2020, estando, portanto,
dentro do prazo legal permitido.
Quanto à possibilidade de interposição do recurso por meio dos Correios, é
procedimento possível e viável, compatível com o autorizado do Ato Declaratório Normativo no
19, de 26/05/1997, in verbis:
(...) Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando
o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido,
a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser
igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o
número de protocolo referente ao processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada como
data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando
da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao
processo nesse caso.
De certo que o ato normativo se refere à impugnação. Contudo, o Recurso
voluntário é manifestação passível e enquadramento da mesma hipótese, pois se trata de
manifestação de defesa do contribuinte, prestigiando assim a ampla defesa e contraditório, ao
devido processo legal, priorizados pela Constituição Federal de 1988.
Esse Tribunal já por muito tempo vem decidindo que o envio da impugnação e
recursos do contribuinte podem ser feitos via Correio, e a contagem do dies ad quo será a data de
sua postagem na agência da Empresa de Correios e Telégrafos, conforme as decisões abaixo:
Ementa. Assunto: processo administrativo fiscal. Período de apuração: 01/04/2004 a
30/04/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROTOCOLO PELOS CORREIOS. POSSIBILIDADE.
CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ADN 19/1997 C/C ART. 33 DO
PAF.
A interposição do recurso voluntário pode acontecer por meio dos Correios, hipótese
em que o dies ad quo será a data de sua postagem na agência da Empresa de
Correios e Telégrafos.
No entanto, a postagem, realizada a título de interposição, deve acontecer dentro
do prazo de 30 dias, contados da notificação do acórdão. A interposição depois de
ultrapassado tal prazo implica na intempestividade do recurso. Recurso não conhecido.
(Acórdão 3403002.766, de 25 de fevereiro de 2014, Conselheiro Relator Ivan
Allegretti).

Ementa(s). Assunto: Processo Administrativo Fiscal. Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO ENCAMINHADA VIA
CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será
considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada em
documento emitido pelos Correios. (Acórdão n.o, 1301-002.909, de 16/03/2018,
Conselheira Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
Portanto, estando o recurso protocolado dentro do prazo legal para sua
apresentação, conheço do recurso voluntário para analisar o mérito da primeira manifestação
do contribuinte, em razão do princípio da unicidade recursal, tendo em vista que deve haver um
único recurso próprio e adequado, dentro do ordenamento jurídico vigente, a ser julgado,
acolhendo, portanto, as argumentações da segunda manifestação tão somente no que diz respeito
a sua tempestividade, que inclusive traz a prova necessária para o conhecimento do Recurso
Voluntário analisado, mas não conhecendo das demais matérias alegadas dessa segunda
manifestação.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente alega que ocorreu a prescrição processual administrativa e que
haveria transcorrido mais de 6 anos, na época da interposição do Recurso.
Ocorre que, conforme a Súmula CARF vinculante n.o 11, não se aplica o presente
instituto aos processos administrativos fiscais:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não acolho a pretensão da contribuinte.
DO MÉRITO
Como relatado, houve preclusão da matéria referente à glosa da área de pastagens
de 365,4 ha, que o requerente reconhece a sua inexistência, restando ao presente recurso à
matéria a Área de Produtos Vegetais, da qual a DRJ de origem acolheu como comprovada e
devida a área de 487,7 há, afastando a glosa inicial de 308,1 ha. Contudo, o recorrente entende
que falta ainda mais uma parte a ser considerada na área final dessa glosa, alegando que ao final
a área total a ser considerada para os produtos vegetais seria de 571,71ha.
DA GLOSA DA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
No tocante à exclusão das áreas isentas, cabe observar os requisitos estipulados
para tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96,
que até 18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração.
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.

A decisão de piso entendeu que deveria ser considerada a 487,7 há, para área de
Produtos Vegetais, afastando a glosa inicial de 308,1 há. Já a contribuinte entende que deve ser
considerada a área de 571,71ha.
Tendo em vista que estão sendo colocados 8 processos da contribuinte para ser
julgados, de imóveis diferentes, é importante registrar de qual imóvel está sendo julgado nesse
processo. Conforme descrição da notificação de lançamento o imóvel refere-se a “Fazenda Novo
Horizonte”:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

Isso porque, o recorrente alega que foi firmado entre o contribuinte e o parceiro
Cesar Silvio Scarit, contrato agrário de parceria agrícola, com prazo de parceria de 01.01.2012
até 30.05..2017, referente a uma área de 90,0ha, tendo como base territorial a “Fazenda Rancho
S 2”, tendo esse contratante estipulado outro contrato de parceria agrícola de 87,71ha, firmado
em junho de 2011, com término em maio de 2017.
Aduz que se somasse a presente área com a de 400ha, já deferida pela decisão de
piso, referente ao parceria agrícola firmada com Olnei Pavei Sacariot e outros, a área total de
produto vegetal seria de 571,há, e não 487,7
Nesse ponto, reproduzo A decisão a quo:
(...) Para a comprovação da existência da área de produtos vegetais foi exigida a
apresentação de Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea); Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área ocupada com com produtos vegetais.
No caso, foi acostado aos autos o Contrato Agrário de Parceria Agrícola,
às fls. 58/62, firmado entre o impugnante e César Sílvio Scariot, com
prazo de parceria de 01.01.2012 até 30.05.2017, para uma área de 90,0 ha
da Fazenda Rancho S2, que não é o imóvel do presente Processo, como
consta no Sistema ITR. Verifica-se, nesse sistema, que o impugnante é o
proprietário da Fazenda Rancho S2, de NIRF 0.824.206-2, com área total de
223,0 ha e área declarada de produtos vegetais de 179,0 ha, conforme
DITR/2014, às fls. 135/140. Portanto, esse Contrato, por ser referente a
outro imóvel, não é hábil para comprovar qualquer utilização de área de
produtos vegetais para o presente imóvel, denominado Fazenda Novo
Horizonte, de NIRF no 0.824.207-0. produtos vegetais.
Também, foi acostado aos autos o Contrato Agrário de Parceria Agrícola, às fls.
63/67, firmado entre o impugnante e César Sílvio Scariot, com prazo de parceria
de 01.06.2012 até 30.05.2017, para uma área de 87,7 ha da Fazenda Novo
Horizonte, imóvel do presente Processo. Para confirmar a execução dessa
parceria, constam nos autos Notas Fiscais de venda de soja plantada em 2013 e
colhida em 2014, às fls. 77/103, com referência à Fazenda Novo Horizonte, que
são documentos hábeis para comprovar a área de parceria agrícola de 87,7 ha,
constante no referido Contrato.
Ainda, foi acostado aos autos o Contrato Agrário de Parceria Agrícola, às fls. 68/72,
firmado entre o impugnante e Olneide Pavei Scariot, Robson Scariot e Ronivon Scariot,
com prazo de parceria de 01.05.2012 até 30.06.2017, para uma área de 400,0 ha da
Fazenda Novo Horizonte, imóvel do presente Processo. Para confirmar a execução
dessa parceria, constam nos autos Notas Fiscais de venda de soja plantada em 2013 e
colhida em 2014, às fls. 104/108, com referência à Fazenda Novo Horizonte, que são
documentos hábeis para comprovar a área de parceria agrícola de 400,0 ha, constante
no referido Contrato.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

Assim, em face ao conjunto probatório descrito, cabe considerar comprovada a área de
produtos vegetais de 487,7 ha (87,7 ha + 400,0 ha), correspondente à soma das áreas
da Fazenda Novo Horizonte dadas em parceria agrícola, com documentação hábil.
Com isso, verifica-se que a recorrente possui dois imóveis Fazenda Novo
Horizonte, objeto do presente processo, e Fazenda Rancho S2, objeto de outros processos, e
que os contratos de parceria agrícola solicitados para serem acolhidos na presente demanda são
de outro imóvel.
Contudo, o recorrente juntou ao presente recurso o contrato de parceria agrícola
correto, referente ao imóvel do presente lançamento Fazenda Novo Horizonte, nas e-fls. 172 e
seguintes, matrícula 932, NIRF no 0.824.207-0 (e-fl. 49), firmado com Cesar Silvio Sacriot, pelo
período de janeiro de 2012 a maio de 2017, referente à produção agrícola, respectivamente a área
de Produtos Vegetais de 90ha.
Quanto a alegação dos “reflexos” da glosa reestabelecida, no que diz respeito ao
Grau de Utilidade, esse será aplicado no momento da execução do Acórdão, obedecendo a
alíquota e GU correspondente á área considerada de Produtos Vegetais.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já os artigos 34 do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida não acolher as
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721688/2018-51

preliminares, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar também a glosa de
90h respectivamente a área de Produtos Vegetais, mantendo-se as demais disposições da
decisão de primeiro instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 212
DF CARF MF
Original